Tribunal: TJSP
Processo: 1006796-15.2023.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fiscalização
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Resolução 56/2009 da Anvisa – Impetrante que pretende resguardar o direito de utilizar equipamento de bronzeamento estético com ultravioleta sem a fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal – Direito líquido e certo não demonstrado na espécie – Impetrante que não demonstrou a negativa do pedido de alvará perante a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Resolução 56/2009 da Anvisa – Impetrante que pretende resguardar o direito de utilizar equipamento de bronzeamento estético com ultravioleta sem a fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal – Direito líquido e certo não demonstrado na espécie – Impetrante que não demonstrou a negativa do pedido de alvará perante a autoridade competente e nem a existência de equipamento de bronzeamento artificial ou o cumprimento das disposições da Resolução RDC no 308/2002 da Anvisa – Sentença reformada – Reexame necessário e recurso voluntário providos.